Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015150-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 725.612.119-91 (REPRESENTANTE), ONAH RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 718.759.481-04 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA - CPF: 318.176.101-04 (REPRESENTANTE), MARIA DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 452.237.341-49 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ASSIS MOTA - CPF: 112.298.021-34 (REPRESENTANTE), ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 240.863.041-04 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.445.671-73 (REPRESENTANTE), ILSEU DA SILVA - CPF: 230.021.071-15 (REPRESENTANTE), ORLANDO FERREIRA ALVES - CPF: 459.487.391-04 (REPRESENTANTE), INES GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 654.744.811-87 (REPRESENTANTE), ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA - CPF: 204.915.571-91 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO SILVA - CPF: 012.102.631-06 (REPRESENTANTE), SANDRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 925.066.901-15 (REPRESENTANTE), CARLOS RODRIGUES - CPF: 200.927.681-72 (REPRESENTANTE), MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES - CPF: 758.675.241-91 (REPRESENTANTE), ELIZABETH RODRIGUES MACIEL - CPF: 468.853.581-34 (REPRESENTANTE), ESTER GERALDO DA SILVA - CPF: 502.468.521-00 (REPRESENTANTE), NIVALDO RODRIGUES PARRA - CPF: 453.508.841-15 (REPRESENTANTE), DENIS ALVES RIBEIRO - CPF: 622.612.901-87 (REPRESENTANTE), ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO - CPF: 001.475.791-55 (REPRESENTANTE), CLEUNICE PEREIRA BARBOSA - CPF: 483.497.471-53 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SUSPENSÃO DA LIDE – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento ao Recurso para revogar a decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de despacho que determinou a suspensão do Agravo de Instrumento até que se resolva o RE 827996.

Os agravantes alegam que na decisão que reconheceu a repercussão geral no mencionado Recurso Extraordinário não ficou determinado que os processos da mesma natureza fossem suspensos.

Arguem que devem ser aplicados ao caso os temas 50 e 51 do STJ, já que o julgamento no STF ainda não ocorreu.

Intimados, os agravados se manifestaram nos Ids ns. 35651956 e seguintes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes alegam que na decisão que reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 827996 não ficou determinado que os processos da mesma natureza fossem suspensos.

Encontra-se em análise no STF o Tema 1011, que trata da existência de interesse jurídico da Caixa Seguradora S.A. em
ingressar como parte ou terceira interessada nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Diante disso, na minha concepção pessoal, seria mais prudente suspender o feito, ante a possibilidade de haver deslocamento para a Justiça Federal.

No entanto, revejo o meu entendimento, uma vez que esta Câmara tem apreciado regularmente as demandas em que há participação de referida instituição no polo passivo, e portanto deve prevalecer o consenso sobre a questão, ou seja, a competência desta Corte.

Assim, revogo os despachos de suspensão proferidos nos seguintes autos, que deverão ser oportunamente incluídos em pauta par julgamento.

RAI 1015513-47.2019.8.11.0000

RAI 1008295-65.2019.8.11.0000

RAI 1008614-33.2019.8.11.0000

RAI 1011142-40.2019.8.11.0000

RAI 1009969-78.2019.8.11.0000

RAI 1016569-18.2019.8.11.0000

RAI 1015150-60.2019.8.11.0000

RAI 1018189-65.2019.8.11.0000

RAI 1008283-51.2019.8.11.0000

RAI 1009969-65.2019.8.11.0000

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo Regimental para revogar a decisão que suspendeu o andamento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020